Tribunal: TJPA
Processo: 0868969-76.2019.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0868969-76.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: JAQUELINE TAVARES TEIXEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, ao aplicar o Tema 660 da repercussão geral, em controvérsia relativa à rescisão de contrato temporário, na qual se sustenta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a alegada violação às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa configura ofensa direta à Constituição Federal apta a afastar a incidência do Tema 660 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Alegações de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, quando dependentes da análise de legislação infraconstitucional, caracterizam ofensa reflexa à Constituição, nos termos do Tema 660 do STF.

4.
A decisão recorrida fundamenta-se na interpretação do contrato temporário firmado entre as partes, que prevê a possibilidade de distrato sem motivação específica.

5.
Não comprovado o caráter punitivo da rescisão contratual, a pretensão recursal demanda reexame de normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula 279 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A controvérsia sobre rescisão de contrato temporário fundada em cláusula contratual configura matéria infraconstitucional, ainda que suscitada sob a ótica de princípios constitucionais.

Incide o Tema 660 da repercussão geral quando a alegada violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa é apenas reflexa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, LIV e LV; 37, caput e IX; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 748.371 (Tema 660); STF, RE nº 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009; STF, ARE 795.874-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
7ª

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno
(25 de fevereiro a 4 de março de 2026),
por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ID nº

29676808
) interposto com fundamento nos artigos 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário (ID nº

28911029
), baseada na aplicação da tese jurídica vinculante do Tema nº 660, onde o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral em casos em que se alega violação aos incisos
II, LIV, LV
do art. 5º, da Constituição Federal.

A agravante insurge-se contra a decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário, por entender que o
decisum
afastou indevidamente o exame de violação constitucional direta, ao aplicar o Tema 660 da repercussão geral e a Súmula 279 do STF, embora a controvérsia não envolva reexame de fatos ou interpretação de legislação infraconstitucional.

Sustenta que a rescisão punitiva de contrato temporário, sem a instauração de qualquer procedimento administrativo, violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos nos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal, sendo insuficiente a natureza precária do vínculo para afastar tais garantias.

Afirma que o entendimento adotado na decisão agravada não se ajusta às peculiaridades do caso concreto, uma vez que o desligamento teve caráter sancionatório, o que afasta a incidência dos óbices processuais invocados.

Diante disso, requer o afastamento da incidência do referido entendimento e, por conseguinte, o regular processamento do recurso extraordinário.

O Estado do Pará apresentou
as contrarrazões (ID nº

30856209
).

Sem retratação, determinou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e preparado, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

A decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário o fez baseada na aplicação da tese vinculante do Tema 660/RG (ARE nº 748.371), que assim dispõe:

"A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009."

Dito isso, ao compulsar os autos, verifica-se que a controvérsia reside na desconstituição da decisão de ID 28911029, a qual concluiu que a revisão das questões constitucionais suscitadas implicaria reexame de legislação infraconstitucional. Tal circunstância é considerada pelo Supremo Tribunal Federal como violação indireta ou reflexa à Constituição, razão pela qual se mostra ausente o requisito essencial à admissibilidade do recurso extraordinário: a repercussão geral.

Analisando a questão, o acórdão contra os quais foi interposto o recurso extraordinário, consign
ou
que:

“
Analisando os autos, verifico que a causa de pedir eleita na inicial diz respeito ao distrato do contrato temporário, face não terem sido resguardadas as garantias constitucionais, pois tanto na inicial, como também no arrazoado da apelação houve definição desta causa de pedir.

É verdade que também há menção ao fato que a servidora se encontrava no plantão no dia que ocorreu a fuga de diversos presos do sistema prisional, em 25.07.2019, e que houve a prisão da servidora em flagrante delito por supostamente ter facilitado a fuga, mas no ato de exoneração da servidora não há qualquer menção a este fato e na inicial não há menção a este fato como causa de pedir, mas sim no concernente a inobservância das garantias constitucionais.

Daí porque, apreciando a matéria na forma colocada na inicial, entendo que não assiste razão a apelante,
pois o distrato promovido não enseja ato ilícito, ilegal ou arbitrário da administração, face o seu respaldo na cláusula X do contrato temporário firmado voluntariamente pela apelante, que estabelece a possibilidade de distrato na forma realizada, sem motivação específica,
nos seguintes termos:

CLÁUSULA
X
- Rescisão e D
istrato

Ocorreráa rescisão do presente contrato quando a CONTRATANTE não mais se ressentir da necessidade das atividades do
(
a) CONTRATADO (A), por não mais serem essenciais ao Serviço Público, bem assim por inadimplência pelo a) CONTRATADO (A), de qualquer das Cláusulas deste instrumento,
cujo Distrato
decorrerá de manifestação do CONTRATANTE por escrito, com antecedência mínima de 01 (um)
dia Assim
como a pedido do contratado ia), através de requerimento, a qualquer tempo na vigência do contrato;

Neste sentido, o distrato ocorrido encontra-se regulamentado no contrato firmado entre as partes, conforme consta do documento do ID-10980412 - Pág. 01/02, e a apelante não logrou êxito em comprovar que decorreu de aplicação de penalidade administrativa, para que houvesse necessidade de abertura de processo e fosse assegurado agarantia do contraditório e da ampla defesa, muito menos violação do disposto no art. 12, §2.º, da Lei Federal n.º 8.745/93

(...) Neste sentido,
a apelante foi contratada de forma precária para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma do art. 37, inciso IX, da CF, o que permite o distrato pela autoridade impetrada na forma realizada, com base no contrato firmado, pois a apelante não logrou êxito em comprovar que o distrato decorreu de punição administrativa, muito menos que houve apuração dos fatos neste particular em seu desfavo
r.
(Voto ID
16134437
).

O que foi confirmado na decisão integrativa de ID
24650371
.

Considerando que a Primeira Turma de Direito Público apreciou a matéria sob a ótica da legislação infraconstitucional aplicável —
no caso, o Contrato Temporário firmado entre as partes
— a pretensão de reformar o julgado com fundamento em suposta afronta a princípios constitucionais encontra óbice na natureza da norma invocada. Isso porque o recurso extraordinário não se presta à análise de questões de índole infraconstitucional, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 808.632-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/08/2014; RE 1.144.163/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/11/2019.

Para corroborar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, colaciono, ilustrativamente, o seguinte julgado:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. 3. Alegação de ausência de intimação de advogado específico. Suposta violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa. 4. Matéria infraconstitucional. Tema 660. Configuração de ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF. 6. Ausência de argumentos aptos a infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo
regimental.(
ARE 795874 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/
n DIVULG
18-02-
2025 PUBLIC
19-02-2025)

Desta forma, entendo que analisar a questão sob a ótica do agravante, com a justificativa de salvaguardar as garantias processuais de ampla defesa, contraditório, e devido processo legal, implicaria na revisão da legislação infraconstitucional aplicada
à contratação temporária e ao contrato firmado entre as partes
, o que indica a manutenção da decisão de ID
28911029
, ante a ausência de repercussão geral, conforme a tese disposta no Tema 660/RG.

Diante do exposto, voto no sentido de
DESPROVER o agravo interno,
mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em virtude de não haver distinção que afaste a ausência de repercussão geral, conforme tese jurídica vinculante do Tema 660/STF.

É como voto.

Outrossim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pa
rá

Belém, 04/03/2026